Tribunal: TJDFT
Processo: 0756888-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0756888-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ROMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n. 0756888-05.2025.8.07.0000 (21a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravada), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em face de ROMULO THIERESE BRAGA RIBEIRO. Realizada a busca de ativos na conta da Executada logrou-se êxito na penhora de R$ 23.917,46, sendo desbloqueado o excedente de 11.610,80, uma vez que o valor devido era de R$ 11.958,73. No ID 258159120 o Executado apresenta impugnação à penhora alegando que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois oriundos de seu salário. Acosta extratos e comprovantes de rendimentos. Manifestação do Exequente no ID n.o 259494489. É o relatório. Passo a decidir. É admissível a penhora parcial do salário, pensão ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência, devendo ser relativizada, no caso concreto, a regra do art. 833, inciso IV do CPC. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, nesse sentido entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZADA. RESP 1.837.702/DF. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão a qual, em cumprimento de sentença, acolheu em parte o pedido formulado pelo executado, para manter a penhora de R$ 4.713,26 e determinar a liberação do montante restante em favor do réu, em razão de sua impenhorabilidade. 1.1. As agravantes requerem a concessão de tutela antecipada recursal, em ordem a se restabelecer a penhora desconstituída ou, subsidiariamente, seja estendida a penhora realizada nas contas do agravado para 60% sobre o valor anteriormente bloqueado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, pontuou: "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade. 4. Na hipótese, foi bloqueado todo o numerário encontrado na conta corrente do agravado, no valor de R$ 47.862,06. Apresentada impugnação o magistrado acolheu parcialmente e destacou que, na data da constrição, o valor do salário-mínimo era R$ 1.302,00 e, portanto, o valor bloqueado "BB CDB Rende Fácil" é inferior a 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00), o que demanda o desbloqueio. 4.1. Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantido o bloqueio de apenas 30% da verba encontrada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos originários. 5. Ao demais, insista-se: diante da retirada do vocábulo "ABSOLUTAMENTE", antes constante na redação do art. 649 do CPC/73, passou-se a entender pela possibilidade da penhora de verba salarial, ainda que a dívida não provenha de alimentos, desde que em percentual a preservar a dignidade do devedor e de sua família. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1918935, 07215457920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica no caso dos autos, o Executado demonstra possuir razoável rentabilidade, com proventos em torno de R$ 10.167,30 líquido no mês de novembro (ID n.o 258159127). Porém, ainda houve um bloqueio de R$ 11.610,80 no NU pagamentos que já foi desbloqueado, demonstrando que o Executado possui rendas oriundas de outras fontes. Frisa-se que não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente o Executado possui renda mensal formal, de modo a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. Todavia, como a penhora recaiu sobre os rendimentos provenientes de seu salário entendo por manter a penhora de forma parcial, pois demonstrado que há outros rendimentos, inclusive investimentos, por parte do Executado. Assim, do valor bloqueado determino seja mantida a penhora sobre 30%, totalizando R$ 3.587,62. O restante deverá ser restituído ao Executado. Em face do exposto, acolho em parte a impugnação à penhora. Preclusa a decisão expeça-se alvará às partes e intime-se para prosseguimento no prazo de dez dias. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada (id 260234654) deve ser reformada, pois acolheu parcialmente a impugnação à penhora para limitar a constrição a 30% do valor bloqueado via SISBAJUD, partindo de premissa fática equivocada ao presumir natureza salarial da integralidade dos valores constritos; (b) embora tenha reconhecido que o executado possui renda líquida mensal considerável e fontes de renda diversas, o juízo de origem aplicou, de forma automática e genérica, o percentual de 30%, sem enfrentar adequadamente a origem dos valores bloqueados nem observar que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não se presume; (c) os extratos bancários demonstram que a conta atingida pelo bloqueio não é utilizada exclusivamente para recebimento de salário, havendo movimentações frequentes de valores de diversas origens, inclusive transferências não identificadas, rendimentos expressivos de aplicações financeiras e crédito de Participação nos Lucros e Resultados – PLR; (d) os rendimentos provenientes de investimentos financeiros, como o fundo “BB RF LP High”, bem como os valores recebidos a título de PLR (R$ 6.972,51 em 12.09.2025), não possuem natureza salarial e, portanto, não se submetem à regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; (e) incumbia ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, comprovar de forma inequívoca a natureza exclusivamente alimentar dos valores bloqueados e o comprometimento de sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu; (f) a liberação da maior parte do numerário constrito esvazia a efetividade da tutela executiva, transfere ao credor o ônus da inadimplência e contraria o princípio segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor; (g) a manutenção da penhora sobre a integralidade dos valores bloqueados constitui medida proporcional e razoável, não afronta a dignidade do executado e é necessária para assegurar a efetiva satisfação do crédito exequendo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, rejeitar integralmente a impugnação à penhora e manter a constrição sobre a totalidade dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em setembro de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de título executivo judicial (ação monitória). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se a ocorrência de bloqueio por meio do Sisbajud de R$ 11.958,73 em conta de titularidade do devedor mantida no Banco do Brasil S.A em 16 de setembro de 2025, valor seria suficiente para saldar integralmente o crédito (id 250241645). Ao apresentar impugnação à penhora, a parte devedora articulou a impenhorabilidade da verba, sob o argumento de se tratar de verba de natureza salarial, sem apresentar qualquer elemento documental comprobatório. O e. Juízo, então, intimou o devedor para apresentar extratos dos três meses anteriores à penhora (julho, agosto e setembro de 2025), a fim de subsidiar a decisão a respeito da impenhorabilidade (decisão de id 253251559). O devedor, então, apresentou petição e documentos de id’s 258159120 e seguintes. Articulou que juntou extratos bancários e demonstrativos de rendimentos dos meses anteriores à penhora, os quais demonstrariam que a totalidade dos créditos recebidos em sua conta corrente tem origem exclusiva em proventos pagos pelo Banco do Brasil S.A., decorrentes de licença-saúde, que constituiriam sua única fonte de renda. Argumenta, ademais, que tais valores são integralmente destinados ao custeio de despesas essenciais (pensão alimentícia, plano de saúde, previdência complementar, empréstimos consignados, moradia, alimentação e serviços básicos), e que não existiriam sobras ou reserva financeira passível de constrição. Aduz, ainda, que passaria por grave deterioração financeira, com saldo bancário negativo recorrente e elevado endividamento, circunstância agravada por seu afastamento laboral por motivo de saúde. Sustenta que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência e a de sua família, a violar a dignidade e o princípio da menor onerosidade da execução, motivo pelo qual pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, o imediato desbloqueio da quantia constrita e o cancelamento de eventuais ordens de bloqueio remanescentes. O exequente/agravante, então, rebate com amparo nas assertivas de que a alegada impenhorabilidade dos valores não teria sido comprovada, uma vez que os extratos bancários apresentados pelo executado revelariam a existência de diversas fontes de ingresso financeiro distintas de salário ou proventos de natureza alimentar. Afirma que, no período imediatamente anterior à penhora, ocorreu o creditamento de transferências bancárias de terceiros, rendimentos de fundo de investimento (“BB RF LP High”), no montante aproximado de R$ 24.538,62, bem como depósito de origem não esclarecida no valor de R$ 13.903,92. Destaca, ainda, o recebimento de quantia a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), no valor de R$ 6.972,51, verba que não possui natureza salarial e, portanto, não subordinada à regra de impenhorabilidade. Argumenta que, tendo a penhora sido efetivada em 15.9.2025, são irrelevantes os extratos posteriores a essa data, devendo-se considerar que os valores então disponíveis na conta do executado decorriam de múltiplas fontes, inclusive investimentos e transferências, a afastar a caracterização da natureza exclusivamente alimentar. Sustenta, assim, que o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores constritos, razão pela qual a penhora deve ser mantida. Acrescenta que não ocorreu prejuízo concreto ao devedor, porque o bloqueio superou o valor da execução e parte da quantia teria sido restituída, bem como que a alegada deterioração financeira seria posterior à constrição e não decorreu dela, uma vez que a movimentação bancária do executado permaneceu regular após a data da penhora, requerendo, ao final, a rejeição integral da impugnação à penhora e o regular prosseguimento do feito Efetivamente, a conta bancária possui natureza de conta corrente, com diversos ingressos que não são decorrentes, exclusivamente, de recebimento de salário ou proventos, que, aliás, representam um valor pequeno diante da movimentação apresentada. Da análise dos extratos bancários, especialmente daqueles relativos ao período imediatamente anterior à constrição, verifica-se que a conta atingida pela penhora não era utilizada exclusivamente para o recebimento de verba salarial ou de benefício substitutivo de remuneração. Ao revés, constata-se a existência de múltiplas fontes de ingresso financeiro, incluindo transferências bancárias oriundas de terceiros, rendimentos provenientes de fundo de investimento (“BB RF LP High”), bem como depósitos de origem não esclarecida, circunstâncias que descaracterizam a natureza estritamente alimentar da conta e dos valores nela existentes. A exemplo, no mês de julho, o devedor teria recebido de conta da Caixa Econômica o valor de R$ 9.309,00 em 1o.7.2025, e de R$ 2.189,97 em 8.7.2025, além de ter feito algumas transferências via “pix” para conta de própria titularidade (id 258159121). Além disso, teria recebido diversos rendimentos/depósitos provenientes de fundo de investimento (“BB RF LP High”), de cerca de aproximadamente R$ 24.500,00 entre julho e setembro de 2025. E em 30 de setembro, teria recebido depósito de valor expressivo de R$ 13.903,92, sem origem definida, e, na mesma data, efetivado “pix” para conta de própria titularidade de R$ 10.000,00. Também não prospera a alegação de que a manutenção da penhora violaria o princípio da dignidade da pessoa humana ou da menor onerosidade da execução. Isso porque não ficou demonstrado nexo causal entre a constrição judicial e a alegada deterioração financeira do executado, sendo certo que os extratos revelam movimentação bancária regular em período posterior à penhora. E o bloqueio determinado extrapolou o valor da execução, circunstância que assegurou a restituição do excedente ao devedor, o que fragiliza a alegação de gravame desproporcional, pois o devedor possui outras fontes de renda e reserva financeira ou investimentos. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o respectivo crédito seja, por ora, passível de penhora, sobretudo porque não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.153, STJ. PENHORA. VERBA. ORIGEM SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO EXECUTADO. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejulgamento de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. O agravante defende advir de verba alimentar o valor bloqueado e não ter qualquer depósito ou transferência de valores à sua conta além da transferência do seu salário. Alega afetar a sua subsistência a manutenção do bloqueio. 2. Na origem cuida-se de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência nos autos da ação de obrigação de fazer/não fazer. 2.1. Deferido o pedido de penhora de valores via SISBAJUD, a medida restou frutífera, restando bloqueada a quantia de R$ 2.039,71 na conta corrente do agravante. 2.2. Apresentada impugnação à penhora, sobreveio a decisão agravada a qual determinou a imediata transferência dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD para uma conta judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 4. O caso dos autos trata de cumprimento de sentença oriundo de honorários de sucumbência. Em que pese o julgamento do Tema 1.153 pelo STJ ter decidido que “a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”, o voto condutor do paradigma ressaltou a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias do devedor, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência dele e de sua família. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5.2. Esse é o entendimento deste TJDFT: “(...) 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel proposta suspensa em 9/11/2017, que encontrou bens penhoráveis após requerimento de 7/3/2022. 2. Nos termos do art. 921 do CPC, suspende-se a execução a partir da ciência da primeira diligência infrutífera, voltando a correr o lapso prescricional após um ano. 3. As dívidas constantes de contrato de aluguel prescrevem em três anos, nos termos do inc. I do § 3o do art. 206 do CC. 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, os suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020. 5. Desse modo, o requerimento apresentado antes de consumado o prazo prescricional que logra êxito em encontrar bens penhoráveis, é idôneo a interromper esse prazo, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC. 6. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 7. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 8. Apelo provido.” (00278802820108070007, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 23/1/2023). 6. Na hipótese, de acordo com as informações obtidas, a constrição da verba não ocorreu na conta indicada para recebimento de salário, de acordo com o contracheque do agravante, mas sim da conta corrente mantida junto ao Banco Itaú. 6.1. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, consistindo, em tese, em verbas penhoráveis. 6.2. Como relatado, o agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar. No entanto, dos extratos bancários juntados aos autos, colhe-se uma movimentação financeira similar à esperada em conta corrente, com transferências, pagamentos de boletos e recebimento de valores, descaracterizando, a princípio, a finalidade de reserva de valores ou investimentos. 6.3. Destarte, o agravante não se desincumbiu do seu ônus, estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, ou que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. 7. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1950600, 0706875-41.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator